Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA NÃO CONSUMADA. RÉU REVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDEVIDA. ARTIGO 725 DO CÓDIGO CIVIL. MONTANTE PAGO EM ENTRADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual, julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato verbal entre as partes, e condenar o requerido a ressarcir aos autores R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), correspondente à comissão de corretagem somada ao valor do veículo recebido dos requerentes, além da indenização por lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00 reais. 1.1. No apelo interposto, o requerido pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pede pela reforma da sentença. Aduz que a comissão de corretagem não deve ser restituída visto que atuou com empenho para concretização do negócio, que não se concluiu por vícios descobertos após o pacto. Alega que os valores pagos pelos autores foram entregues aos promitentes vendedores e não ao requerido, mero intermediador, de modo que não tem valores a ressarcir.
2. Deferimento da gratuidade de justiça. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos indica que estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do benefício requerido, com efeitos ex nunc.
3. Do mérito. 3.1. O apelante não apresentou contestação no prazo legal, embora tenha sido regularmente citado. 3.2. Nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil, a não apresentação de contestação pelo réu, devidamente citado, implicará em revelia. Veja: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." 3.3. É certo que a ocorrência da revelia não conduz, por si só, para o acolhimento do pedido inicial, sendo certo que a "revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/10/2016). 3.4. O artigo 725 do Código Civil afirma que “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.” 3.5. O mediador vende o resultado útil do seu trabalho, de modo que só receberá a comissão se o negócio for concluído por força do serviço prestado, ou em virtude de arrependimento das partes. 3.6. Precedente jurisprudencial: “(...) 3. O contrato de corretagem encerra nítida obrigação de resultado, sendo devido o pagamento da comissão somente se concretizada a operação, ressalvadas as hipóteses de desistência ou arrependimento. Inteligência do art. 725 do Código Civil. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de prestação de serviços vinculadas à compra e venda de imóvel, em linha de princípio, a completa formação do contrato de corretagem depende de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis” (REsp 1364574/RS, DJe 30/11/2017). 4. A mera aproximação das partes, sem qualquer resultado útil, não enseja o direito à percepção de comissão de corretagem. 5. Recurso conhecido e desprovido. ” (0727299722019807000, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2020). 3.7. No caso, a negociação restou frustrada por motivos alheios à vontade do comprador e do vendedor, sendo, portanto, indevida a cobrança da taxa de corretagem, que deve ser restituída.
4. Consta nos autos procuração outorgando ao requerido plenos poderes sobre o veículo utilizado como parte do pagamento na negociação não concluída. 4.1. O apelante não logrou êxito em comprovar que o valor do veículo foi restituído aos autores seja por ele ou pelo promitente vendedor, de modo que deve ressarcir o valor auferido.
5. Apelo improvido.